Tribunal: TJMMG
Processo: 1000061-58.2016.9.13.0001
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Tribunal de Justica Militar de Minas Gerais
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
E DECLARAÇÃO Processo PJe n. 1000061-58.2016.9.13.0001 Relator: Des. Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 16/12/2020 Decisão: Unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO CARACTERIZAÇÃO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Rosamélia Ribeiro da Silva e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Rosamélia Ribeiro da Silva contra acórdão (ID 176111) proferido pelo Pleno desta Corte castrense, que, à unanimidade de votos, negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Inconformada, a embargante alega, em suma, a existência de omissão no acórdão embargado, salientando que a ofensa aos artigos 5º, incisos LIII e LXXVIII; 37, caput; 42, §1º; 125, §4º; e 142, §3º, inciso VI, todos da Constituição da República não foi apreciada pelo Órgão Julgador. Reitera a argumentação no sentido de incompetência absoluta do Comandante-Geral para efetivar a demissão da embargante, afirmando que a atual Constituição da República subordinou a perda de graduação dos praças à decisão do Tribunal competente. Além disso, sustenta a inaplicabilidade dos Temas n. 339 e n. 660 ao caso em exame (ID 176153). É o relatório.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 VOTOS DES. FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço dos embargos, uma vez que apresentados tempestivamente. O recorrente opôs os presentes embargos de declaração em face do acórdão proferido pelo Pleno desta Corte, que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Verifica-se que o recurso extraordinário interposto foi inadmitido com respaldo na aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral da Suprema Corte e na incidência das Súmulas n. 279, n. 280 e n. 673, todas também do Supremo Tribunal Federal (ID 174727). Conforme demonstrado no acórdão embargado, por se tratar de decisão de natureza mista, caberia ao recorrente interpor agravo interno (art. 1.030, §2º, do Código de Processo Civil) - para questionar o ponto da decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral - e agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil) - para a questão remanescente -, o que foi feito no presente caso. Logo, no agravo interno interposto foram apreciadas apenas as alegações referentes à aplicação dos Temas n. 339 e n. 660 de repercussão geral. As demais alegações atinentes às supostas vulnerações aos artigos 5º, incisos LIII e LXXVIII; 37, caput; 42, §1º; 125, §4º; e 142, §3º, inciso VI, todos da Constituição da República, foram afastadas com base nas Súmulas n. 279, n. 280 e n. 673, todas da Suprema Corte, e, portanto, serão examinadas quando da análise do agravo em recurso extraordinário, também interposto pela embargante (ID 175287). Na decisão embargada restou demonstrado que eventual ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, inciso LV, da Constituição da República) não se daria de forma direta, mas, sim, por via reflexa, uma vez que a controvérsia foi dirimida por este Tribunal sob o prisma infraconstitucional, isto é, com base na Lei Estadual n. 14.310/02, o que ensejou a aplicação do Tema n. 660 (ARE n. 748.371RG/MT) de repercussão geral.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Também ficou consignado que as razões do convencimento da Turma Julgadora, quando do julgamento do recurso de apelação, foram demonstradas de forma clara e suficiente, em total obediência ao disposto no art. 489, §1º, do Código de Processo Civil, o que culminou com a aplicação do Tema n. 339 (AI n. 791.292/PE) de repercussão geral. Desse modo, conclui-se que a decisão embargada não apresenta qualquer omissão em sua fundamentação, ressaltando-se que a adoção de entendimento diverso daquele defendido pela embargante não constitui vício. Infere-se que, na realidade, a embargante, não se conformando com os fundamentos da decisão proferida pelo Órgão Julgador, pretende rediscutir a matéria já enfrentada no acórdão e obter um novo julgamento, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. A propósito, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 3. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 4. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1672242/MG, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 27/11/2020) (Destaca-se) Assim, ausente omissão, contradição e obscuridade no acórdão embargado, incabível é o acolhimento do recurso de embargos de declaração. Diante do exposto, REJEITO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, uma vez que o acórdão embargado não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. DES. JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. JADIR SILVA Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de dezembro de 2020. Des. Fernando Armando Ribeiro Presidente e RelatorTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO